Tribunal: TJSP
Processo: 1072277-51.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado. Interposição de agravo interno, que teve provimento negado. Pretensão da parte contrária para aplicação, ao agravante, da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabimento, ante a inexistência de abuso no manejo de agravo interno.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado. Interposição de agravo interno, que teve provimento negado. Pretensão da parte contrária para aplicação, ao agravante, da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabimento, ante a inexistência de abuso no manejo de agravo interno. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.